Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703886-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA GOMES FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RITA GOMES FERREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível de Planaltina, Dra. Simone Garcia Pena, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA , indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, ora agravante. Em razões recursais (ID 68511233), a recorrente informa e sustenta, em síntese, que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada de modo que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. Verifico que a decisão de ID n. 215566796 apontou que a parte autora possui conta em 5 (cinco) diferentes instituições bancárias, passo em que constou que se persistisse o interesse da autora na concessão da gratuidade de justiça deveria ela comprovar a hipossuficiência por meio dos extratos de todas as instituições listadas, referentes aos últimos 3 (três) meses. A autora não só não atendeu a tal ônus, pois apenas apresentou os extratos da instituição Nubank - e não das outras 4 (quatro) listadas no aludido ato - de modo a deixar precluir a oportunidade de demonstrar insuficiência de recursos, como os extratos juntados demonstram recorrentes recebimentos de créditos Pix, em valores altos, de R$ 500,00 até muito acima de R$ 1.000,00. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. A inicial deverá ser emendada quanto ao valor da causa, que deve corresponder ao interesse econômico pretendido com a ação principal." Sobre o tema, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante exerce a profissão de Auxiliar de Corte (preparação da confecção de roupas) e juntou aos autos cópia de sua carteira de trabalho constando contrato cuja remuneração mensal informada perfaz a quantia de R$ 1.100,00 (ID 68511237). Além disso, verifica-se que a recorrente é beneficiária do programa Bolsa Família (R$ 600,00 mensais). Nessas circunstâncias, mesmo se considerados os “recebimentos de créditos Pix” indicados pelo d. Juízo “a quo”, entendo que a sua condição financeira se amolda ao parâmetro adotado. Portanto, as evidências são no sentido de que a agravante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, das despesas e dos honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família. Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o cancelamento da distribuição. Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator